Tribunal: TJES
Processo: 5008037-36.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008037-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008037-36.2023.8.08.0030
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: JOÃO ROBERT COZZUOLO PEREIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE SUA RESIDÊNCIA FICOU SEM ENERGIA NO DIA 07/08/2023, NA MADRUGADA, SÓ SENDO RESTABELECIDA NA MANHÃ DO DIA 08/08/2023, OU SEJA, MAIS DE 8 (OITO) HORAS DE SUSPENSÃO, SEM QUE FOSSE APRESENTADO O MOTIVO DO CORTE.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA, DE FORMA GENÉRICA, QUE CASO O POSTE ESTEJA APRESENTANDO RISCO IMINENTE, DEVE SER SUBSTITUÍDO PELA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PELO QUE, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), a título de danos materiais, que deve ser atualizado com juros e correção monetária pela TAXA SELIC, a contar do pagamento efetuado (ID 29212478 – 08/08/2023). Condeno, ainda, a requerida, a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária (pela TAXA SELIC), desde a presente data. Custas e honorários indevidos.”

(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO MANEJADO, BEM COMO SEJA MANTIDA A DECISÃO SENTENCIANTE. REQUER AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM PAGAMENTO DE MULTA CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO PROTELATÓRIO.
(5). DO MÉRITO.
EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A LEI Nº 7.783/89 EM SEU ARTIGO 10, I, DEFINE O FORNECIMENTO DE ENERGIA COMO SERVIÇO ESSENCIAL, VEJAMOS:
São considerados serviços ou atividades essenciais: i - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.
O CONCEITO DE SERVIÇO ESSENCIAL É DEVERAS SUBJETIVO, POIS ALGUNS SERVIÇOS PODEM SER MAIS ESSENCIAIS QUE OUTROS, COMO POR EXEMPLO, A ÁGUA, A ENERGIA ELÉTRICA E O TELEFONE. POR OUTRO LADO, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESTA AMPARADA NO ARTIGO 6º, § 3º DA LEI Nº. 8.987/95 - LEI DO REGIME DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVISTOS NO ARTIGO 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE DECLARA NÃO SE CARACTERIZAR COMO DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO A SUA INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU
APÓS PRÉVIO AVISO
, QUANDO MOTIVADA POR RAZÕES DE ORDEM TÉCNICA OU DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES; E POR INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO, CONSIDERANDO O INTERESSE DA COLETIVIDADE. É CEDIÇO QUE É OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO, DANDO ÊNFASE AOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E DA EFICIÊNCIA, BEM COMO A TRANSPARÊNCIA EM SUA EXECUÇÃO. ASSIM, JUSTIFICA-SE A EVENTUAL INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE
PREVIAMENTE NOTIFICADO
O USUÁRIO SOBRE O INADIMPLEMENTO; PROBLEMA TÉCNICO OU DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES, JUSTAMENTE PARA RESGUARDAR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, A QUAL RESTARIA AMEAÇADA, ONERANDO TODA A SOCIEDADE, QUE TERIA DE ARCAR COM OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO. É NESSE CONTEXTO QUE EXSURGE O INTERESSE DA COLETIVIDADE, PARA RESGUARDAR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO EM QUESTÃO. DESTARTE, NA HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM DISCUSSÃO CONSUMERISTA, PARA COMPROVAÇÃO DO DANO BASTA À PARTE LESADA A DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ENSEJADOR DE PREJUÍZOS, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA OU DOLO DA EMPRESA. COM EFEITO, NO PRESENTE CASO, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS A INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AINDA: A REQUERIDA NÃO SE INTERESSOU EM TRAZER AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE URGÊNCIA DO POSTE, LIMITANDO-SE A MENCIONAR QUE “
Quando a rede/poste apresenta risco iminente, este é substituído pela manutenção, em caráter emergencial , como no caso”
, SEM TRAZER NENHUM DOCUMENTO A ESSE RESPEITO. NESTE SENTIDO, VERIFICA-SE QUE O RECORRIDO TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA INTERROMPIDO SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO OU MOTIVO PLAUSÍVEL. RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, ADVÉM DA SIMPLES AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POSTE, OMISSÃO QUE ACARRETOU A INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR E, POR SI SÓ, JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO PELO INEQUÍVOCO PADECIMENTO MORAL DECORRENTE DO CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOMA-SE A TAL OS INCONVENIENTES TRAZIDOS PELA PRÓPRIA SUSPENSÃO DO SERVIÇO, O FATO DE O AUTOR TER SE SENTIDO COMPELIDO A SE HOSPEDAR EM HOTEL - DADO O CORTE ABRUPTO DO SERVIÇO - JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA E DUAS CRIANÇAS QUE FAZEM USO DE NEBULIZAÇÃO, A QUAL HÁ NECESSIDADE DO USO DA ENERGIA. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE, EM RAZÃO DA CONDUTA DA RÉ, O AUTOR OBTEVE UM PREJUÍZO DE R$ 210,00, À VISTA DA NECESSIDADE DA HOSPEDAGEM MENCIONADA. ASSIM, COMO RESTOU COMPROVADO O LIAME CAUSAL, ENTRE O OCORRIDO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, IMPÕE-SE O DEVER DE INDENIZAR, PELOS DANOS MATERIAIS (R$ 210,00). DESSARTE, O RECORRIDO TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO POR INÚMERAS VEZES NA MADRUGADA DOS FATOS (08/08/2023), CONFORME SE VERIFICA NOS PROTOCOLOS JUNTADOS AOS AUTOS, ASSIM TENHO QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATO CONTÍNUO, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, VISANDO A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE, TENHO POR MINORÁ-LO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POIS EM QUE PESE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA, ENTENDO QUE TAL VALOR ABARCA O INTERESSE JURÍDICO LESADO, LEVANDO EM CONTA O TEMPO SEM ENERGIA, SENDO TAL QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO, BEM COMO EM RELAÇÃO AOS VALORES FIXADOS POR ESTE COLEGIADO. POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONTRARRECURSAL CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO EM FACE DO RECORRENTE POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
TÃO SOMENTE PARA MINORAR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000642-35.2017.808.9101).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)